Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701784-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA, e DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 50504110. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50816083, e 50814572. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o DISTRITO FEDERAL, e VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 13:08:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador